Tribunal: TJSP
Processo: 2115384-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – Ilegalidade – Entendimentos do STF e STJ - Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115384-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é paciente ELISON
CRISTIANO RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do paciente ELISON CRISTIANO RODRIGUES, para
CONFIRMARAM A ORDEM concedida liminarmente nas folhas 57/61 destes autos,
mantendo-se a liberdade provisória do paciente e as medidas cautelares fixadas no
despacho supramencionado V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115384-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1243
2
Habeas Corpus Criminal no 2115384-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Elison Cristiano Rodrigues
Comarca: Leme
Voto no 1243
Habeas Corpus Furto qualificado tentado Decreto prisional com
fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito
Ilegalidade Entendimentos do STF e STJ - Liminar confirmada,
mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas

ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de Elison Cristiano Rodrigues, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Leme, nos autos de
no 1500612-79.2020.8.26.0318, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com
alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Aduziu que o(a) paciente foi preso pela prática, em tese, de furto simples
de duas bicicletas em mau estado de conservação, que não possuem valor expressivo e
foram restituídas às vítimas; que o paciente trabalha como pintor, possui residência fixa;
que foi fixada fiança pelo delegado, mas houve a conversão do flagrante em preventiva
através de decisão genérica, em razão da reincidência, com fundamentação inidônea, pois
não houve indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade ou
influenciará no ânimo das testemunhas e vítimas, pois colaborou com a autoridade policial
em seu interrogatório.
Alega que a prisão preventiva é desproporcional, diante da pandemia do
COVID-19 e da excepcionalidade da prisão cautelar, devendo ser observada a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual também se aplica a
presos fora do grupo de risco; que diante da situação de excepcionalidade, "deve tomar
maior destaque que o artigo 319, do CPP, traz um rol de medidas cautelares, sendo a prisão
apenas uma delas e a mais excepcional", podendo ser determinado o comparecimento
periódico em juízo, por exemplo.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115384-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1243
3
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com eventual
aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em
definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi deferida nas folhas 57/61 deste feito, oportunidade em que
determinei a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as informações
foram prestadas nas folhas 65/102.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 106/113, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A situação fática denota que era mesmo o caso de se conceder a
ordem, devendo a liminar ser confirmada.
O impetrante insurgiu-se contra ato do Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Leme, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por conta da
pandemia do COVID-19 e por não estarem presentes os requisitos legais, vez que o(a)
paciente trabalha e tem residência fixa, além de a fundamentação apresentada no decreto
prisional ter sido inidônea, não demonstrando o perigo concreto da liberdade do paciente.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva, dentre outras hipóteses, no seguinte
caso:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115384-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1243
4
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
O(a) paciente foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo
155, §4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (folha 65).
Neste caso, a materialidade do delito imputado ao(à) paciente está
demonstrada em virtude dos boletins de ocorrência de folhas 15/20 e do auto de exibição e
apreensão de folhas 21/22. Observa-se que todas as folhas referem-se aos presentes autos.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos prestados pelo segurança privado Fabiano Aparecido de Souza Gonçalves
e pela testemunha Vinicius Nachbar da Silva, além das declarações da vítima e da
confissão do paciente em seu interrogatório (folhas 10, 11, 12 e 13, respectivamente, destes
autos), dos quais se extrai que o paciente foi flagrado furtando duas bicicletas no
estacionamento de um supermercado, sendo detido pelo segurança do estabelecimento.
Contudo, esses não são os únicos elementos necessários para se
decretar a prisão preventiva de uma pessoa. Conforme dispõe o já mencionado artigo
312, o decreto pode ser realizado para "garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal",
contudo, é necessário que seja devidamente fundamentado com base na gravidade do
caso concreto, não na gravidade em abstrato do tipo penal imputado ao paciente,
como definido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no paradigmático HC no 98.821-
CE, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, e como reiteradamente tem decidido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (vide HC no 448.362/SP, e HC no 531.614 /SP, ambos
de relatoria do E. Min. Nefi Cordeiro) e de acordo com o artigo 315, “caput” e § 1o do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, inclusive para afastar a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Isto porque o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal determina
que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões [...]”.
O mesmo se extrai da doutrina:
“No que toca ao periculum libertatis, a fundamentação deve contemplar
explicitamente os fatos em que se assenta a necessidade da adoção da
medida, [...] a mera repetição das palavras da lei ou o emprego de
fórmulas vazias e sem amparo em fatos concretos não se coadunam com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115384-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1243
5
gravidade e o caráter excepcional da medida” (GRINOVER, Ada
Pellegrini Grinover; FERNANDES, Antonio Scarance; e FILHO,
Magalhães Gomes:As Nulidades no Processo Penal, 10a ed., RT, S. Paulo,
2008, pág. 349/350).
Nos presentes autos, era mesmo caso de se conceder a liminar, a qual
será confirmada, pois o decreto prisional apresentou fundamentos genéricos, sem
qualquer análise sobre a gravidade concreta da conduta do paciente, fazendo menção a
conceitos jurídicos sem explicar por que incidiriam no caso presente.
Assim decidiu a autoridade apontada como coatora, conforme se observa
das folhas 52/53 destes autos:
"Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva
ou concessão de liberdade provisória ou imposição de medida cautelares diversas da prisão.
No caso em apreço, faz-se imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal.
Anoto que a prisão preventiva é medida excepcional que só se justifica em situações
específicas para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e a fiel execução da
pena.
Por certo, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria que apontam a pessoa do
averiguado como autor do delito de furto, o que exsurge dos documentos coligidos ao
inquisitivo administrativo pela polícia judiciária.
Com efeito, a prova da materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito,
boletim de ocorrência e depoimentos das testemunhas,auto de exibição e apreensão e entrega,
que demonstram a ocorrência do fato criminoso, enquanto que os indícios de autoria estão
demonstrados pelos depoimentos das testemunhas juntadas nos autos, de forma que é
necessário que seja o averiguado mantido no cárcere, para com essa medida a garantia da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
A custódia cautelar evitará que o investigado empreenda fuga,influencie no ânimo das
testemunhas e vítima, bem como resguardará a ordem pública, uma vez que o averiguado
ostenta histórico criminal de crimes patrimoniais.
A imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão é incompatível com o
crime praticado, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, dada a
gravidade em concreto do delito."
Ocorre que, como dito no despacho de folhas 57/61 destes autos,
independentemente do quanto determinado na Recomendação no 62/2020, a manutenção do
paciente no cárcere configuraria constrangimento ilegal, pois “verifica-se que a decisão
impugnada nada aduziu que efetivamente demonstrasse, de forma concreta, a presença de
alguma situação específica que pudesse justificar a não aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, sendo mencionada apenas a gravidade em concreto do delito, sem
detalhar qual seria essa gravidade, vez que se tratou de tentativa de furto de duas
bicicletas simples, que foram devolvidas às vítimas, tanto que apenas uma das bicicletas
foi apresentada no distrito policial, sendo a outra já utilizada por uma das vítimas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115384-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1243
6
retornar à sua residência (folha 04 dos autos de origem), não se vislumbrando, portanto,
gravidade para além da prevista no próprio tipo penal.”
Além de todos esses elementos, não sobreveio qualquer situação que
justificasse a cassação da liminar, pelo contrário, quando de sua soltura, o(a) paciente
forneceu o endereço no qual poderá ser citado, aguardando-se, atualmente, o
cumprimento do mandado de citação expedido na folha 123 da origem. Tudo isso
demonstra que sua permanência em liberdade não apresenta risco à ordem pública, à
instrução criminal e à aplicação da lei penal, ao menos por ora.
Não obstante, as medidas cautelares fixadas no despacho de folhas 57/61
serão integralmente mantidas, para garantir a vinculação do paciente com o distrito da
culpa.
Observo que se no futuro, em caso de descumprimento das medidas
cautelares, houver necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente para
garantia da aplicação da lei penal no caso concreto, isso fica desde já autorizado,
desde que de modo devidamente fundamentado e mediante requisição do Ministério
Público e manifestação defensiva, tendo em vista o quanto disposto nos artigos 282,
§4o, e 311, “caput”, ambos do Código de Processo Penal, com a nova redação dada
pela Lei no 13.964/2019.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do paciente ELISON
CRISTIANO RODRIGUES, para CONFIRMAR a ordem concedida liminarmente nas
folhas 57/61 destes autos, mantendo-se a liberdade provisória do paciente e as medidas
cautelares fixadas no despacho supramencionado.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator